Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em omissão, nem em obscuridade, referentes ao não pronunciamento acerca da atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da menoridade relativa, e acerca da hierarquia entre as fases e referentes a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, eis que, quanto ao réu Douglas, não se reconheceu atenuantes, nem agravantes, e quanto ao réu Tauã, apesar de se ter reconhecida a menoridade relativa, restou devidamente explicitado que a pena intermediária seria fixada no mínimo legal, em razão da observância do princípio da hierarquia entre as fases, ressaltando-se que também não foram reconhecidas a confissão espontânea, nem a reincidência.
3. Recurso rejeitado.